Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-88.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710465-88.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE LTDA - FALIDO, KATIA SOUSA ARAUJO MANGARAVITE APELADO: KATIA SOUSA ARAUJO MANGARAVITE, IDEAL SAUDE LTDA - FALIDO D E C I S Ã O No despacho de ID 73605541, foi determinado à apelante Ideal Saúde Ltda recolher em dobro o preparo do recurso, uma vez que não foi recolhido por ocasião da interposição da apelação: “Recurso desprovido de preparo, intime-se IDEAL SAUDE LTDA - FALIDO para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil.” (ID 73605541). Intimada, não se manifestou (certidão de ID 74009993). Ante o não recolhimento do preparo do recurso, mesmo depois de intimada para o recolhimento em dobro, não conheço do recurso de apelação interposto por Ideal Saúde de ID 73524765 em razão da deserção. Intimem-se. Preclusa esta decisão, conclusos para o julgamento do recurso remanescente. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora